Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO MATERIAL SANÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de preclusão consumativa, em execução de honorários advocatícios fixados em 10,5% sobre o valor da reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a aplicação da preclusão consumativa diante da substituição tempestiva de petição por erro material, e se deve ser reconhecida a gratuidade de justiça para suspender a exigibilidade dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC orienta-se pelo princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, vedando formalismo excessivo quando o vício é sanável.
4. A segunda petição foi protocolada no mesmo dia, com pedido expresso de substituição e anexos indispensáveis, não havendo má-fé ou intenção de tumultuar o processo.
5. A preclusão consumativa não se aplica quando a parte corrige erro material de forma imediata, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).
6. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado, pois não caracterizada conduta dolosa ou protelatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão agravada, afastando a preclusão consumativa e determinando-se a análise do mérito da impugnação pelo juízo de origem.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; Lei 1.060/1950, art. 9o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; 99, § 7o; 77; 80.